Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-29.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EMENTA. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PARÂMETROS LEGAIS. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. SOLIDARIEDADE. BEM COMERCIAL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA. SUB-ROGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. AÇÃO PRÓPRIA. INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. COMUNHÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. AFASTAMENTO. ALIMENTOS. TRINÔMIO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra a sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais acerca da partilha de bens e da fixação de alimentos. 1.1. Nesta sede, a autora pede a reforma da sentença para reconhecer a partilha de bem imóvel comercial e os móveis os quais o guarnecem; sejam arbitrados aluguéis pelo uso exclusivo do bem e, por fim, a majoração dos alimentos. 1.2. Por sua vez, o réu suscita em preliminar: cerceamento de defesa e correção do valor da causa. No mérito, também pede a reforma da sentença para a exclusão da partilha de determinados bens, como os direitos sobre a edificação da casa a qual servia de antiga residência ao ex-casal e afastamento da partilha em relação aos consórcios e investimentos financeiros. Por fim, pediu a redução dos valores a título de alimentos e a sua limitação temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) correção do valor da causa; (ii) cerceamento de defesa por necessidade de produção de prova testemunhal; (iii) delimitação dos bens objeto de partilha e (iv) alimentos para a ex-companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. O juiz é o destinatário da prova e, entendendo este serem as provas presentes nos autos suficientes para a formação do convencimento, lhe é imposto o poder-dever de julgar antecipadamente o mérito.
4. Preliminar de correção do valor da causa. 4.1. Na hipótese, o valor da causa não comporta reforma. Isso se justifica em função de o valor da causa, atribuído no importe de R$ 958.716,00, corresponder a 12 parcelas de 6 salários-mínimos vigentes, a título de pensão alimentícia, somados à meação estimada, nos termos do artigo 292, III, IV, VI e VIII, do Código de Processo Civil.
5. Nos termos dos artigos 1.725, 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, durante o regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união estável, excluindo-se os “que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”. 5.1. Nesse contexto, não se exige a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância do casamento/união estável, porquanto esse esforço é presumido, por derivar da própria vida em comum inerente às relações conjugais, entretanto, não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares.
6. Direitos sobre a edificação do imóvel localizado no Park Way. 6.1. A construção do imóvel teve prazo de início e fim durante o curso da união estável. Nesse ponto, presume-se o esforço conjunto para a construção. Assim, é o caso de ingresso na comunhão de bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges (art. 1660, I, do Código Civil).
7. Sub-rogação do imóvel comercial. 7.1. No exame dos autos, resta evidente a sub-rogação do citado imóvel como forma de pagamento de parte do preço de lote cuja propriedade não se comunicava à época do negócio, devendo, assim, ser excluído da partilha. 7.2. Desse modo, é o caso de aplicação da regra do art. 1659, II, do Código Civil, o qual preconiza excluir-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares.
8. Partilha dos bens móveis. 8.1. Quanto aos bens móveis relativos ao imóvel do Park Way, a sentença não merece reparos. Isso pois, segundo as disposições do art. 1662 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar não terem sido adquiridos em data anterior. 8.2. De outro modo, o imóvel comercial do Setor D Sul é de propriedade exclusiva do ex-companheiro, motivo pelo qual se afasta qualquer comunhão sobre ele ou dos bens móveis os quais o guarnecem.
9. Arbitramento de aluguel do imóvel de uso exclusivo de um dos ex-conjuges. 9.1. O uso exclusivo de imóvel por um dos ex-cônjuges, após a separação ou divórcio, mesmo pendente a formalização da partilha, autoriza que privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido. O referido entendimento está em consonância com o disposto nos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil. 9.2. Quanto ao bem imóvel comercial, é inconteste a propriedade exclusiva do ex-companheiro. 9.3. Por outro lado, quanto ao imóvel do Park Way, correta a sentença a qual concluiu demandar ação própria de arbitramento de aluguel, além da própria avaliação pericial das acessões, inocorrente nesses autos.
10. Partilha dos investimentos e aplicações financeiras. 10.1. A partilha de investimentos depende da conjugação de dois fatores: a data da aquisição da aplicação e do regime de bens do casamento. Na hipótese, o regime de comunhão parcial de bens presume o esforço comum do casal. Ainda, não há provas acerca da anterioridade dos referidos valores à união estável ou de sub-rogação de bens particulares. Assim, os saldos bancários, poupanças, investimentos e aplicações serão partilhados entre os cônjuges. 10.2. Por outro lado, eventuais valores depositados em conta de previdência privada fechada não possuem natureza de aplicação financeira, mas constituem complemento individual de aposentadoria e possuem caráter personalíssimo. Assim, não são partilháveis entre os cônjuges.
11. Alimentos devidos ao ex-cônjuge virago. 11.1. De acordo com o entendimento do STJ e deste TJDFT, o pensionamento entre ex-cônjuges é medida excepcional, sendo necessário, para o seu deferimento, a comprovação pelo alimentado acerca dos requisitos pertinentes. 11.2. Em regra, esses alimentos possuem caráter temporário e são fixados em período suficiente, de forma a permitir a inserção no mercado de trabalho. Na hipótese, considerando o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade; a idade e o tempo de formação da autora; a idade avançada e a necessidade medicamentosa do réu, mostra-se justo e razoável a minoração dos alimentos de 28% para 20% dos rendimentos do alimentante, brutos, deduzidos os compulsórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
12. Apelo do réu parcialmente provido e apelo da autora improvido. Tese de julgamento: “1. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, tem o poder-dever de julgar antecipadamente o mérito quando haja elementos probatórios suficientes. 2. O valor da causa, na ação de divórcio, cumulada com alimentos, deve seguir as diretivas dos arts. 292, III, IV, VI e VIII, do CPC. 3. No regime de comunhão parcial se comunicam os bens, os quais sobrevierem ao casal. 4. Valores depositados em conta de previdência privada fechada estão excluídos da partilha, por ostentarem natureza de complemento individual de aposentadoria. 5. O pensionamento entre êx-cônjuges é medida excepcional e deve observar o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade; a idade dos ex-consortes e a situação de colocação fática no mercado de trabalho.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, 1319 e 1326, 1.658 e 1.659, 1661, 1662 e 1.725. CPC, 292, 322 e 355.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1295991/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe: 17/04/2013); TJDFT, Apelação 0703519-06.2019.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 17/11/2021; TJDFT, Apelação 0717894-30.2020.8.07.0016, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/09/2023; TJDFT, Apelação 0716429-63.2022.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 05/09/2022; TJDFT, Apelação 07126007920198070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 3/10/2019; TJDFT, Apelação 20130110158466APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 17/03/2017.